Tribunal: TJDFT
Processo: 0745812-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745812-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALLES CHEMP RACHID, ANA FLAVIA ALMEIDA RACHID AGRAVADO: MARCOMIRO ALEXANDRINO DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Thalles Chemp Rachid e Ana Flavia Almeida Rachid em face da r. decisão (ID 52770741) que, nos autos de Embargos à Execução ajuizados em desfavor de Marcomiro Alexandrino de Medeiros indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos Embargantes/Agravantes. Afirmam, em síntese, que, embora o primeiro Agravante aufira remuneração mensal de, aproximadamente, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), arca com todas as despesas da família, pois a esposa, segunda Agravante, bacharel em direito, não exerce a atividade remunerada no momento, dedicando-se aos cuidados domésticos e aos estudos para concursos públicos. Alegam que possuem gastos mensais capazes de comprometer toda a renda familiar, quais sejam, mensalidades das faculdades particulares das duas filhas, financiamento imobiliário, financiamento de automóvel, seguro, condomínio, plano de saúde, plano odontológico, tributos, alimentação, internet, celular, além de dois empréstimos bancários. Aduzem que deve ser prestigiada a presunção legal de veracidade conferida à declaração de hipossuficiência feita por pessoas naturais, nos termos do artigo 99, § 3o, do CPC. Requerem a antecipação da tutela recursal concedendo a gratuidade de justiça pleiteada. No ID 52822611, foi determinada a juntada de documentação complementar para comprovação da hipossuficiência econômica, tendo os Agravantes acostado aos autos os documentos de IDs 53230533 a 53230544. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registre-se a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Compulsando os autos, verifica-se que o primeiro Agravante é funcionário do Banco Safra S/A e aufere renda mensal bruta de R$ 24.676,83 (vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos) e líquida de 12.554,79 (doze mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos), consoante o contracheque de agosto de 2023 (ID 173789039, na origem). Além desse aspecto, consta da declaração de imposto de renda do primeiro Agravante, no exercício 2023/ano-calendário 2022, o recebimento de rendimento como “sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte”, no valor de R$ 58.378,51 (cinquenta e oito mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos), bem como “Participação nos lucros e resultados” no valor de R$ 25.723,76 (vinte e cinco mil, setecentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos) pagos pelo Itaú Unibanco S/A, e R$ 7.517,95 (sete mil, quinhentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos) pagos pelo Banco Safra S/A (ID 53230539 - pág. 2). Acrescente-se que a família reside em Águas Claras, área nobre do Distrito Federal e o primeiro Agravante possui bens declarados no valor de R$ 574.631,90 (quinhentos e setenta e quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa centavos) (ID 53230539 - pág. 9). Por outro lado, os Agravantes possuem gastos ordinários com saúde, alimentação, moradia, transporte, estudos, tributos etc., não tendo sido demonstrada a existência de desembolsos excepcionais, capazes de fundamentar a conclusão no sentido de que as despesas processuais possam comprometer a subsistência da família. O fato de possuírem dívidas referentes a financiamentos e empréstimos bancários (ID 53230541 a 53230544) configura endividamento voluntário, incapaz de ensejar a concessão da gratuidade de justiça. Nesse contexto, verifica-se que o padrão de vida apresentado pelos Agravantes é incompatível com o benefício pleiteado. Ausente, portanto, a alegada hipossuficiência econômica. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, aos Agravantes para, em 5 (cinco) dias, providenciarem o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (CPC/15, art. 101, § 2o). Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator